Tribunal: CARF
Processo: 10665.721679/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10665.721679/2011-75 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.109 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
PESSOA
JURÍDICA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE SEGURADO EMPREGADO.
A desconsideração dos serviços prestados por pessoa jurídica é possível quando
verificada a existência de elementos caracterizadores da prestação de serviços na
qualidade e segurado empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-35.730, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 577 a 586:
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o lançamento fiscal sob análise, DEBCAD
37.251.141-4, refere-se a contribuições sociais previdenciárias patronal, inclusive
SAT/RAT, período fevereiro de 2008 a dezembro de 2009, no valor consolidado de R$
690.383,96 (seiscentos e noventa mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis
centavos) incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados empregados que
prestaram serviços médicos à Prefeitura autuada mediante a formalização de contratos
com pessoas jurídicas interpostas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721679/2011-75
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Do processo sob análise constava, ainda, o Auto de Infração DEBCAD 37.251.140-6,
relativo a contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos a segurados
contribuintes individuais membros do Conselho Tutelar, o qual foi objeto de
parcelamento simplificado.
Inconformado com o AI DEBCAD 37.251.141-4, o Órgão Público autuado contestou o
lançamento fiscal, aduzindo, em síntese que:
Inexiste relação de emprego na contratação dos serviços médicos em razão de não
estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego, uma vez que:
- Os serviços não foram prestados por pessoa física, mas por pessoa jurídica;
- A prestação dos serviços não se deu de modo personalíssimo, uma vez que era a
empresa contratada que indicava o profissional responsável por cada plantão/serviço;
- Os serviços são eventuais, pois não é fixo o número dos plantões e serviços, que
dependem de fatores externos, como: epidemiológicos, sanitários, etc. Por outro lado, a
demanda do serviço sofre mutações constantes, quanto ao número de profissionais
plantonistas e especialidades.;
- Não existe subordinação, porque os profissionais não sofrem sanções disciplinares
pela Administração em razão de se tratar de uma relação pautada na Lei 8.666/93. A
relação é contratual entre a Administração, que faz exigências prévias e fiscaliza a
prestação de serviços, e as contratadas, que se comprometem a executar determinadas
atividades;
- Quanto a onerosidade, observa que, nos casos apontados na autuação, os prestadores
de serviços não possuem uma remuneração fixa ou salário, pois o valor pago depende
da necessidade e efetiva prestação de serviços médicos realizados no mês. Em
determinado mês, por exemplo, uma ou mais contratadas poderiam não ter realizado
nenhum plantão/serviço, e assim, não terem remuneração, cuja supressão está disposta
na Lei 8.666/93 que rege as referidas contratações. Não existe contraprestação fixa, o
que existe é uma expectativa de ganho, que pode ou não ocorrer, de acordo com a
necessidade pública.
Contesta a tese de não eventualidade dos serviços fundada no fato deles estarem
relacionados às atribuições do Município, afirmando que o sujeito passivo possui
habilitação Básica/Atenção Primária junto ao Ministério da Saúde e, nesta condição,
não há demanda de execução direta de serviço de saúde pela Administração Municipal.
Esclarece o que vem a ser “atenção básica/atenção primária” concluindo, neste tipo de
habilitação, o Município fica obrigado a possuir em seu quadro apenas as especialidades
básicas, podendo legalmente terceirizar os demais serviços.
Aduz, também, que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser procedimento
excepcional, exigindo provas contundentes do uso abusivo ou fraudulento advindo do
desvio da finalidade ou confusão patrimonial. Afirma que, na espécie sob análise,
somente seria válida a aplicação da comentada teoria, se demonstrado que a utilização
das empresas em questão prejudicou o interesse público maior, prejudicou a efetiva
prestação de serviços médicos à população, o que não se demonstrou.
Assevera que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em matéria tributária não
encontra aplicação idêntica ao de outros ramos do Direito, eis que no Direito Tributário
deve sempre haver respeito à legalidade estrita, constituindo-se uma afronta a imposição
de uma obrigação tributária sem fundamento legal estabelecido.
O fato de as empresas terem o mesmo endereço de seus sócios não caracteriza
ilegalidade, sequer existindo este impedimento na legislação.
Por fim, junta documentos para demonstrar ter as empresas e seus sócios contribuído
com o teto máximo, devendo ser considerados, caso mantido o AI.
Requer, ao final, o cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Ao julgar a impugnação, em 27/10/11, a 6a Turma da DRJ em Belo
Horizonte/MG, por unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, consignando a
seguinte ementa no decisum:
CONFIGURAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS
Comprovada a existência dos requisitos do conceito legal , o trabalhador é considerado
segurado empregado, incidindo as contribuições previdenciárias sobre a remuneração
paga ou creditada, sendo incapaz de mascarar esta relação jurídica, a existência de
contratos formalizados com pessoa jurídica interposta.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Comprovada a simulação subjetiva da contratação de empregados mediante a utilização
de empresa que, formalmente os tem como sócios, prevalece a realidade fática sobre a
realidade formal.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 10/11/11, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 589, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 590 a 601, em
8/12/11, no qual traz, basicamente, as mesmas alegações da impugnação, nos seguintes termos:
No julgamento, contrapondo os argumentos defensivos, os ilustres julgadores
fundamentam-se nos seguintes fatos:
1) A presença da não eventualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade,
elementos da relação empregatícia, é regra na prestação de serviços por médicos
plantonistas e/ou médicos de pronto-atendimento;
2) O intuito personae da contratação é evidente, pois os contratos demonstram que
apenas as pessoas físicas identificadas poderiam prestar serviços;
3) Os contratos demonstram haverem valores fixos por plantão, por procedimento
cirúrgico ou odontológico;
4) Que a subordinação jurídica é inquestionável;
5) Existência de uma habitualidade de pagamentos realizados.
Com objetivo de esclarecer os pontos acima relacionados, passemos a análise conforme
segue:
1) A contratação realizada com fundamento na Lei 8.666/93
As contratações de prestadores de serviços de saúde têm sua execução prevista no artigo
6o, da Lei 8666/93, a saber:
Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
V111 - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob
qualquer dos seguintes regimes:
[...]
b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra
ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;
Assim, equivocam-se os julgadores ao fundamentarem sua decisão nas contratações
intuito personae, alegando que o Município contou apenas com os membros do corpo
de profissionais das empresas contratadas, seus sócios, para realizar os serviços.
É certo que o contrato não é personalíssimo. Vejamos.
O contrato administrativo é, em regra, por sua natureza, pessoal, daí por que, cumprindo
preceito constitucional, através da licitação, a Administração Pública examina a
capacidade e a idoneidade da contratada, cabendo-lhe executar pessoalmente o objeto
do contrato.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

[...]
O caráter não personalíssimo das terceirizações tem sustentação no artigo 72, da Lei
8.666/93, a saber:
Art.72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades contratuais e Legais, poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela
Administração.
Aqui também, equivocam-se os julgadores, pois que não resta provado tal apontamento;
ao contrário, pelos documentos anexos verifica-se que os serviços terceirizados não
fazem parte do rol de cargos públicos da área da saúde do Município de Formiga, não
existindo subordinação na prestação dos serviços terceirizados. Existe, sim, o papel
fiscalizador da Administração Pública com intuito de garantir a eficácia e eficiência dos
serviços públicos.
A ausência de subordinação é mais um dos aspectos que sustenta o pedido de
cancelamento do AI, sendo essencial para configuração da relação de emprego.
Outra tentativa equivocada de caracterizar a relação de emprego, está no argumento de
que existe habitualidade de pagamentos realizados e que os plantões tem preço fixo.
O valor de cada plantão é fixo para garantir o atendimento a lei de licitações, que impõe
à Administração a apresentação de um valor de mercado, valor máximo para a
contratação. No entanto, o valor a ser pago a cada empresa dependerá, obviamente,
daquilo que foi efetivamente realizado. Daí falar que o valor varia de acordo com a
prestação, sendo o contrato firmado até determinado valor, e não em valor fixo, sendo
fixo apenas o valor atribuído por plantão, por força da Lei 8666/93.
É sabido, no entanto, que se deve levar em consideração as regras da pactuação do valor
contratual, e não o seu efetivo recebimento. Tal habitualidade, por si só, não caracteriza
relação de emprego.
2) Os serviços de plantão médico no Município de Formiga
A saúde não é serviço público que demanda execução direta, eis que a própria
Constituição Federal previu a colaboração da iniciativa privada.
Contrariando os argumentos dos julgadores, o Sistema Único de Saúde – SUS permite a
participação de empresas privadas, dando preferência às filantrópicas, desde que
constatada a necessidade da prestação pelo Gestor de Saúde.
[...]
É certo, que a IN no 03/2005, que trata da obrigatoriedade do médico contribuir como
segurado empregado, que fundamenta o julgamento, não sobrepõe as Lei 8080/09 e
8666/93, face a hierarquia das normas, ou se, somente por força de lei é que as leis
vigentes, que permitem a terceirização com todas as consequências fiscais, poderiam
não ser aplicáveis.
O julgamento confirmou o posicionamento do fiscal que desconsiderou as pessoas
jurídicas discriminadas, utilizando, para tanto, a Teoria da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, sem qualquer reserva.
Como argumentado na Impugnação, tal teoria é complexa e só pode ser aplicada
excepcionalíssima e justificadamente.
Observe-se que o artigo 50 do Novo Código Civil diz, expressamente, que só em caso
de "abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, é que se pode levantar o véu societário para se enxergar os
sócios".
Assim, para lançar mão da aplicabilidade de referida teoria, deve restar claro e
amplamente provada a intenção de abuso, advindo do desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, o que não ocorrem nos casos autuados.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Para concluir pela desconsideração da pessoa jurídica, o Ente Fiscalizador deve ter
provas contundentes do uso abusivo ou fraudulento. Na autuação não se observa
qualquer prova neste sentido.
[...]
Na seara administrativa, devido ao Princípio da Legalidade que rege o direito tributário
- legalidade estritamente, não se pode aplicar a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, devendo ser revista a autuação.
[...]
É inconteste que para aplicação da desconsideração da pessoa jurídica á necessária a
prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, o que não restou provado.
Cumpre discordar do julgamento, pois a realidade fática não foi tratada no seu todo,
mas, apenas parcialmente, de forma a dar sustentação ao AI, ora combatido.
Ao afirmar que “aqueles instrumentos contratuais foram firmados com o único objetivo
de dissimular a ocorrência do fato gerador de contribuição social previdenciária”,
citando a Lei 8212/91 e, CTN e CLT, os julgadores tratam a situação sob uma ótica
exclusiva (previdenciária), contrariando todas as demais normas que sustentam as
contratações, quais seja, a Lei Nacional no 8080/90 e a Lei 8666/93, que trata das
licitações e contratações públicas, ambas originárias de preceitos constitucionais.
(Destaques no original)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado por procurador devidamente
constituído, porém, por falta de pertinência, não será conhecida da alegação de que a
habitualidade nos pagamentos não caracterizaria a relação de emprego, uma vez que tal
habitualidade nos pagamentos não chegou a ser abortada pela fiscalização e nem pela decisão
recorrida. Nota-se, em verdade, que essa alegação constou do recurso apresentado no processo
10665.000959/2010-65, cujas razões foram, em parte, reproduzidas no presente processo.
Do procedimento fiscal
Como visto no relatório acima, a fiscalização lavrou dois autos de infração: AI
DEBCAD no 37.251.141-4, referente ao enquadramento de médicos como segurados
empregados da Recorrente, e AI DEBCAD no 37.251.140-6, referente ao enquadramento de
membros do Conselho Tutelar como contribuintes individuais que prestaram serviços à
Recorrente. Todavia, conforme destacado pela DRJ, esse segundo AI foi objeto de parcelamento
simplificado.
Da pessoalidade na prestação dos serviços
Segundo se extrai do recurso, o Recorrente alega equívoco da fiscalização ao
atribuir natureza intuito personae nas contratações realizadas, alegando que a terceirização, com
base no art. 72, da Lei no 8.666, de 21/6/93, não tem caráter personalíssimo, uma vez que a
empresa contratada poderia efetuar subcontratações.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Dessa alegação, não tão clara e direta, deduzimos que, na ótica do Recorrente, a
pessoalidade não estaria presente em razão de as empresas contratadas não estarem obrigadas a
fornecerem sempre o mesmo profissional para a prestação do serviço, contudo, em momento
algum a fiscalização questionou a regularidade formal das contratações e nem a possibilidade de
aplicação da regra consignada no art. 72, da Lei no 8.666/93, tendo se atido, unicamente, à
realidade fática.
E os fatos, segundo a fiscalização, não deixam dúvida quanto à prestação pessoal
dos serviços pelos sócios das pessoas jurídicas. Vide os seguintes excertos do relatório fiscal:
9.4. A pessoa jurídica tem como característica a autonomia, assumindo os riscos do seu
próprio negócio, sem vínculo de subordinação, o que não se verifica no caso. Percebe-
se, claramente, que na prática ocorre a simples substituição do contrato de trabalho. O
profissional está apenas disfarçado de pessoa jurídica, tendo em vista a presença das
características de segurado empregado.
9.5. As empresas não foram contratadas para prestação de serviços com cessão de mão
de obra, como se poderia pensar à primeira vista, mas, sim, visando à formação
profissional e à especialidade do sócio ou dos sócios, o que evidentemente caracteriza a
pessoalidade.
9.6. Quanto aos serviços prestados pelos profissionais de saúde, no que concerne aos
plantões, não é despiciendo mencionar a IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, “in
verbis":
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...] Omissis...
XXVI - o médico ou o profissional da saúde, plantonista, independentemente da
área de atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração;
9.8. Diante das situações expostas, ficou plenamente configurada, à luz da legislação
previdenciária, a relação jurídica entre Município e os trabalhadores, na qual estão
presentes os pressupostos que caracterizam o vínculo previdenciário na condição de
segurado empregado, em conformidade com o artigo 12 da Lei n° 8.212/91; abaixo
transcrito:
[...]
Os requisitos acima descritos estão abaixo identificados
a) Pessoa Física — Os serviços foram prestados exclusivamente pelos próprios
sócios com habilitação profissional na especialidade, estando identificados nos
contratos, nos relatórios de serviços prestados, exigidos contratualmente e na
quitação das Notas de Empenho e no Relatório em anexo.
Portando, não está em discussão a regularidade formal da prestação dos serviços e
nem a possibilidade prevista no art. 72 da Lei no 8.666/93, mas sim a efetiva prestação pessoal
dos serviços pelos sócios das pessoas jurídicas, razão pela qual improcede a defesa nesse ponto.
Da prestação do serviço como plantonista
Segundo o Recorrente, “os serviços terceirizados [plantão médico] não fazem
parte do rol de cargos públicos da área da saúde do Município de Formiga, não existindo
subordinação na prestação dos serviços terceirizados”
Pois bem, como visto no item anterior deste voto (no excerto do relatório fiscal), a
Instrução Normativa (IN) no 3, de 14/7/05, vigente ao tempo dos fatos, foi taxativa ao qualificar
o médico plantonista na condição de segurado emprego, sendo tal qualificação mantida na IN no
971, de 13/11/09, que se encontra vigente. E não se trata de sobreposição dessa IN à Lei no
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

8.080, de 19/9/90 ou à Lei no 8.666/93, até por que as Instruções Normativas, expedidas pelas
autoridades administrativas, se afiguram como normas complementares do direito, à luz do que
dispõe o art. 100, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
sendo, portanto, de observância obrigatória pelos contribuintes.
E nos causa uma certa estranheza o fato de o município, com postos de saúde para
atendimento à população, não utilizar o seu quadro de profissionais nos plantões, uma vez que os
plantões representam, talvez, o coração dos postos públicos de saúde. Logo, sob o ponto de vista
operacional, não vemos justificativa para o funcionamento dos plantões mediante a contratação
de empresas. Porém, tal justificativa pode ser encontrada no ponto de vista financeiro, pois a
contratação, nos moldes como realizada, certamente importou em considerável redução nos
custos.
Ademais, somente em 2016 o Conselho Federal de Medicina reconheceu a
Medicina de Emergência como uma especialidade1. Sendo assim, não vemos por que a Prefeitura
de Formiga teria, ao tempo dos fatos (02/2008 a 12/2009), o cargo de Médico Plantonista em seu
Quadro de Pessoal. Dessa forma, se um clínico geral da prefeitura, por exemplo, também atuou
nos plantões, por meio de uma das empresas contratadas, seguramente realizou a mesma
atividade realizada na prefeitura.
Da subordinação nos serviços terceirizados
Alega a Recorrente não ter havido subordinação na prestação dos serviços, porque
os profissionais não sofrem sanções disciplinares pela Administração em razão de se tratar de
uma relação pautada na Lei 8.666/93, sendo a relação é contratual entre a Administração, que faz
exigências prévias e fiscaliza a prestação de serviços pelas empresas contratadas, que se
comprometem a executar determinadas atividades.
Como se percebe, o Recorrente não traz razões e elementos de prova capazes de
demonstrar que não houve subordinação entre os trabalhadores caracterizados como empregados
e a Prefeitura Municipal, limitando-se a alegar que não houve sanções e que a relação teria sido
meramente contratual.
De fato, na relação contratual da terceirização de serviços não há a subordinação
dos trabalhadores da empresa contratada em face da empresa contratante. Todavia, o caso
concreto não sinaliza nessa direção.
Atentemos para as seguintes considerações da fiscalização, fl. 26:
A própria natureza dos serviços e as condições em que foram prestados deixam,
claramente, identificado o vínculo de subordinação ao contratante.
A relação de emprego não é aferida apenas pelos elementos formais existentes nos
contratos, mas pela realidade fática da execução do serviço. Desse modo, para
caracterizar o vínculo previdenciário na condição de segurado empregado, não há
necessidade de subordinação rigorosa, bastando que o trabalhador se coloque à
disposição do empregador e dele receba ordens. [...]
Por sua vez, a decisão recorrida assim se manifesta, fls. 583 e 584:
No que tange à subordinação jurídica, capaz de caracterizar a figura do segurado
empregado, se revela no poder do empregador dirigir o trabalho daquele que se integra
em sua organização econômica, daquele que é um elemento a serviço dos seus objetivos
sociais, como se dá no caso concreto.

1 Resolução CFM no 2.149, de 22/7/16.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Não se exige que as ordens, diretrizes e sanções disciplinares sejam efetivamente dadas
ao trabalhador para que a subordinação fique demonstrada, basta apenas que o possam
ser dadas, estando o trabalhador sujeito a recebê-las e a cumpri-las. [...]
No caso concreto, a subordinação jurídica é inquestionável, pois os médicos prestam
serviços de forma integrada às demais funções organizacionais das unidades de saúde
do Município, quais sejam do “Pronto Atendimento 24hs” e do “Centro de Atenção
Psico Social (CAPS), atuando em obediência àquelas estruturas administrativas
hierárquicas, cumprindo agenda preestabelecida naquelas instalações físicas da
Autuada, que fornece sala, mesa, telefone, material de consumo, etc.
Deduz-se, pois, no presente caso, que a subordinação se evidencia pela natureza
dos serviços prestados, pelos locais onde os serviços foram realizados (unidade de saúde
municipais) e pela já existente relação entre os trabalhadores (servidores municipais) e a
contratante dos serviços. Sem falar no “papel fiscalizador da Administração Pública”,
reconhecido pelo Recorrente.
Portanto, o quadro fático se mostra suficiente ao convencimento desta autoridade
julgadora de que houve uma clara inserção dos trabalhadores na dinâmica operacional do
contratante, com nítida sujeição às diretrizes da Administração Municipal, o que revela a
presença da subordinação estrutural de Maurício Godinho Delgado, a qual se manifesta “pela
inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber
(ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e
funcionamento” 2.
Da não eventualidade
Alega o Recorrente que “o simples fato de existir a prestação dos serviços de
plantão médico no Município não caracteriza a não eventualidade, pois o número desses plantões
não é e jamais será fixo, dependendo de uma série de fatores externos”.
Pois bem, em que pese a defesa, não merece guarida a alegação deduzida.
Primeiramente, o art. 9o, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, é claro ao apontar o caráter não eventual de serviços
relacionados às atividades normais do contratante:
Art. 9o [...]
[...]
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
No caso em pauta, a prestação de atendimento médico à população, nos postos de
saúde do município, é permanente. Desse modo, não resta a menor dúvida de que os serviços
médicos contratados estão relacionados às atividades normais da Prefeitura, independente dos
plantões terem ou não sido fixos, ressaltando que foram realizados no período de 02/2008 a
12/2009.
A respeito, vejamos o seguinte excerto da decisão recorrida, fl. 583:
Ademais, as informações extraídas do anexo “Serviços Médicos”, e reproduzidas nos
quadros anteriores, demonstram que a Prefeitura Municipal autuada necessitou os
serviços em questão durante todo o período do lançamento fiscal. São serviços que se
repetem mensalmente ao longo de quase dois anos.

2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 16a ed. rev. e ampl. - São Paulo: LTr, 2017, p. 328.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.109 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2011-75

Portanto, tem-se por inafastável o caráter não eventual dos serviços prestados.
Da desconsideração da personalidade jurídica
Quanto a esse ponto, alega o Recorrente que para desconsiderar as pessoas
jurídicas, a fiscalização deveria ter apresentado provas contundentes do seu uso abusivo ou
fraudulento.
Acontece, porém, que o procedimento fiscal realizado está previsto no § 2o do art.
229 do RPS, que assim dispõe:
Art. 229 [...]
[...]
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art.
9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Conforme se observa, se o Auditor-Fiscal constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso ou sob qualquer outra denominação preenche
as condições da relação empregatícia, DEVE enquadrar o segurado nessa condição, que foi o que
aconteceu no caso em pauta, motivo pelo qual o vínculo pactuado com as pessoas jurídica, com
base em expressa autorização legal, foi desconsiderado.
E não havia aqui a necessidade de demonstração de uso abusivo ou fraudulento
das pessoas jurídicas, mas apenas a presença dos elementos caracterizadores da relação de
emprego.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital